Tribunal: TJDFT
Processo: 0720133-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. NOVA CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. E-RIDF. SINESP/INFOSEG. SNIPER.
I – A reiteração das pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde as últimas consultas realizadas, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada parcialmente a r. decisão para deferir as referidas pesquisas.
II – A consulta ao e-RIDF pode ser realizada às expensas do exequente, que não é beneficiário da gratuidade de justiça. Mantido o indeferimento.
III – O sistema Sinesp/Infoseg não se destina à busca de bens penhoráveis. Mantido o indeferimento.
IV - O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper - trata-se de ferramenta tecnológica que atua no auxílio à localização de bens e ativos dos devedores, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados.
V – Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas Sisbajud, Renajud e Infojud, que já foram realizadas nos autos originários. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo a quo nem nas diligências cabíveis ao exequente, o pedido da pesquisa Sniper não procede. Reformulado o entendimento da Relatora. Mantido o indeferimento.
VI – Agravo de instrumento parcialmente provido.